Tribunal: TJBA
Processo: 8039857-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8039857-28.2025.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Impetrante: Emilly Caroline Alves de Almeida Paciente: Durval Lopes de Sousa Neto Advogada: Dra. Emilly Caroline Alves de Almeida (OAB/BA 72.469) Impetrado: Juíza de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA Processo de 1º Grau: 8010571-56.2025.8.05.0274 Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ESTUPRO (ARTIGOS 140, 147, §1°, 150 e 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL), NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGATIVA DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA FIXADA ANTERIORMENTE, GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Emilly Caroline Alves de Almeida (OAB/BA 72.469), em favor de Durval Lopes de Sousa Neto, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 27/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, 147, §1°, 150 e 213, todos do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 86137479), a desnecessidade da prisão preventiva, sobretudo diante da favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, afirmando, ademais, que seria suficiente a aplicação de medidas protetivas porquanto o paciente e a vítima moram em municípios diversos. IV - Informes judiciais (ID. 86396701) noticiam, in verbis: “[...] Tratam os autos de Pedido de Prisão Preventiva em face de DURVAL LOPES DE SOUSA NETO. 2. Constou do Boletim de Ocorrência referente aos autos, declaração da vítima (ID 501106949, fls. 10/11): Comparece a esta especializada de atendimento à mulher Vanessa Xavier da Silva relatando que, no dia 04 de maio de 2025, por volta das 20:30h, Durval Lopes de Sousa Neto, seu ex-namorado, com quem se relacionou pelo período de um mês, deslocou-se à sua residência e, na ocasião adentrou o imóvel da Declarante sem o consentimento desta. Que ao ser surpreendida por Durval a Declarante o indagou a cerca deste ter invadido a sua residência no decorrente dia, 04/05/2025, por volta das 19:00h, em que a Declarante não se encontrava em sua residência. Que Durval estava ébrio e, na ocasião afirmava: "quanto foi o prejuízo" referindo-se ao fato de ter jogado algumas bebidas da Declarante na pia. Que Durval ofendeu a dignidade da Declarante proferindo: "vagabunda, puta, safada", assim como ameaçou a Declarante afirmando: "eu vou te matar e depois eu me mato". Registra-se. Que a Declarante, Vanessa Xavier da Silva, retornou a esta especializada no dia 07 de maio de 2025 às 17h:16min, relatando que após o registro do Boletim de Ocorrência N° 337252/2025, realizado no dia 06 de maio de 2025, afora estuprada por Durval. Que, por volta das 03:00h, Durval segurou a Declarante pelo braço e apontado a faca em direção ao pescoço da desta a conduziu ao quarto. Que ao chegar ao quarto da Declarante Durval afirmou: “deita”. Que a Declarante afirmou: “eu não vou deitar não”. Que Durval bateu na coxa direita da Declarante com o “cabo da faca” proferindo: “se você não deitar a próxima é com a ponta da faca”. Que a Declarante se deitou. Que Durval se despiu. Que Durval então colocou a sua mão sob a camisola da Declarante. A Declarante informa que não usava peças íntimas, apenas camisola. Que Durval subiu a camisola da Declarante, em seguida, realizou sexo oral (vaginal) na Declarante. Que, posteriormente, Durval introduziu o seu pênis na Declarante. Que durante a penetração vaginal Durval proferiu: “cê tá seca”, em seguida cuspiu na genitália da Declarante. Que Durval afirmou: “tira os óculos”. Que a Declarante retirou os óculos. Que Durval desferiu um tapa contra a face da Declarante. Que Durval introduziu seus dedos na vagina da Declarante. Que Durval novamente penetrou vaginalmente a Declarante. A Declarante informa que Durval tentou inserir o seu pênis em seu ânus, mas não obteve êxito. A Declarante afirma ter sentido dor durante o ato em que chegou a gritar por socorro, vez que, seus genitores residem no mesmo imóvel, mas em residências distintas. Que os genitores da Declarante não ouviu o seu pedido de socorro. Que após a Declarante gritar por socorro Durval passou a ponta da faca em sua face afirmando: “grita de novo que eu te mato de verdade” A Declarante informa que durante todo o ato sexual Durval portava a faca ou o abridor de vinho. Que Durval alternava entre a faca e o abridor de vinho para ameaçar a Declarante. A Declarante informa que Durval mordeu o seu braço direito. Que a Declarante possuí hematoma em braço direito, bem como, em sua coxa direita. PERG.: Se a Declarante sofreu alguma lesão em sua genitália? RESP.: “Não sei se feriu, mas tá bem dolorido e na hora que eu fui tomar banho eu sentir muita ardência”. Registra-se. 3. Foram impostas ao acusado, nos autos de nº 8009766-06.2025.8.05.0274 as seguintes medidas protetivas em 09/05/2025: Proibição de contato do requerido com a vítima por qualquer meio de comunicação, inclusive mensagens eletrônicas, e-mail, redes sociais (Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp). Proibição de aproximação do requerido da vítima, mantendo uma distância mínima de 250 metros de qualquer local onde ela estiver, especialmente sua residência e local de trabalho. Obrigação do requerido de frequentar o grupo reflexivo conduzido pelo NUPPSI (Núcleo de Práticas Psicológicas da Uesb) em Vitória da Conquista. 4. Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado (ID 501106949), ao que o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido (ID 501448625). 6. Em 20/05/2025, foi decretada a prisão preventiva do paciente face a gravidade das acusações impostas ao acusado, face às declarações da vítima quanto à violência física, sexual e psicológica supostamente cometida pelo Requerido – seu ex-namorado, o qual, após um primeiro evento de violência em 04/05/2025 – invasão de domicílio e injúria, o qual culminou no pedido e deferimento de medidas protetivas constantes dos autos de nº 8009766-06.2025.8.05.0274, voltou à residência da vítima ao que teria estuprado a mesma, com requintes de crueldade, mantendo-a em cárcere privado por toda a noite e a submetido a verdadeira tortura psicológica, além do crime sexual, o que reveste de gravidade os fatos e traz indícios da periculosidade do acusado, indicando ainda forte possibilidade de permanência da perseguição à vítima (ID 501512089). 7. Requerida revogação da prisão preventiva do acusado em audiência de custódia, foi mantida a segregação cautelar, após manifestação do MP, nos termos da decisão de ID 503519562. [...]”. V - No que concerne a alegativa de desnecessidade da prisão preventiva, não merece prosperar. Verifica-se, in casu, que a Magistrada a quo reconheceu idoneamente a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, apontando o contexto inserto no art. 313, III, do mesmo diploma legal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao sinalizar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, destacando que o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em seu desfavor, após regular intimação, bem como supostamente praticou violência física, sexual e psicológica contra a vítima, mantendo-a em cárcere privado e sob tortura psicológica, o que evidencia a necessidade de manutenção do decreto de prisão preventiva. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, objetivando a garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Digno de registro que a alegativa de que seria suficiente a aplicação de medidas protetivas porquanto o paciente e a vítima moram em municípios diversos não merece prosperar, uma vez que o paciente já teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas a ele, demonstrando a sua insuficiência. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039857-28.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Emilly Caroline Alves de Almeida (OAB/BA 72.469), como paciente, Durval Lopes de Sousa Neto e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.